Tribunal: TJMT
Processo: 1007864-55.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007864-55.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JHESSY KAROLINE FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 089.152.481-98 (APELADO), CAMILA PERON GILI - CPF: 959.156.211-04 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PELA PERDA DE UMA CHANCE - MATRÍCULA EM FACULDADE PARTICULAR – PRÉ-SELECIONADO EM BOLSA DE ESTUDO – PROUNI - REQUISITOS LEGAIS - NÃO COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CANDIDATO – REPROVAÇÃO LEGAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DA IES - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Conforme disposto na Portaria Normativa nº 1, de 02/01/2015, do Ministério da Educação, bem como no Edital nº 3, de 18/01/2022 - Programa Universidade para todos, cabe unicamente ao candidato pré-selecionado apresentar documentação completa - e dentro do prazo estipulado – para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à obtenção de bolsa do PROUNI.

2 - “A observância dos prazos, bem como a apresentação dos documentos necessários para a comprovação das informações fornecidas no cadastro do PROUNI é de responsabilidade exclusiva do candidato, não se podendo imputar a responsabilização pela entrega incompleta de documentos à instituição de ensino.” (Acórdão 932279, 20150110210580APC. Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1ª TURMA CÍVEL, TJDFT).

3 - Ante a inexistência de ato ilícito praticado pela instituição de ensino, descabe falar em reparação de danos.

4. Sentença Reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1007864-55.2022.8.11.0055 interposto por UNIC EDUCACIONAL LTDA e KROTON EDUCACIONAL S/A contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PELA PERDA DE UMA CHANCE” movida por JHESSY KAROLINE FERREIRA DE ANDRADE em desfavor dos ora apelantes, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 194489195, assim exarou em sua parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos causados a parte autora.

Registro que o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula n.º 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual), isso nos termos do entendimento que restou consolidado após o julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 20% sobre o valor da condenação, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para cada parte, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignados, os requeridos, UNIC EDUCACIONAL LTDA e KROTON EDUCACIONAL S/A, em sua apelação (ID. nº 194489198), apresentaram tese de reforma da sentença de primeiro grau sob alegação de que o decisum funda-se em equivocada premissa de que teria havido falha na prestação de serviços por parte da instituição de ensino requerida no tocante a condução do processo de obtenção de bola pelo programa PROUNI.

Que dos fatos da inicial a autora buscou fundamentos aos seus pedidos com base na alegação de que o motivo da sua reprovação no processo para a obtenção da bolsa pelo programa PROUNI, se deu por falta de inserção de documentos pela instituição de ensino, contudo, em verdade, sua reprovação foi pelo motivo da autora não atender os critérios de comprovação de renda exigidos pelas regras do processo seletivo para obtenção do PROUNI (§§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 11.096/05)

Sustentou não ocorrer qualquer falha pela IES recorrente. Assim combateu os fundamentos da sentença de que não houve falha da instituição de ensino pelo fato de que a própria aluna fica responsável em promover o acompanhamento das fases e etapas através do portal do MEC, via sistema SisProuni, inclusive para corrigir eventual documentação irregular.

Afirmou que a autora teve pleno e fácil acesso ao resultado da avaliação (reprovação de sua documentação) referente a comprovação de renda por não atender as regras do programa PROUNI, permitindo-lhe o pleno exercício do contraditório ou complementação dos documentos.

Alegou que no caso, há clara excludente de ilicitude configurada na culpa exclusiva da vítima, pela razão da candidata à vaga ser a única responsável por fornecer a documentação correta de comprovação de renda, e demais documentos obrigatórios, em conformidade e de forma a atender os requisitos definidos pelo o Ministério da Educação (MEC), para sua participação no processo seletivo para obtenção de bolsa pelo programa PROUNI.

Defendeu a inexistência dos danos morais, por ausência de ato ilícito ou falha da IES, além de seu resultado “mero aborrecimento”. Eventualmente asseverou pela redução do quantum arbitrados em danos morais. Que os juros moratórios devem seguir a partir da citação (art. 405 do CC).

Requer seja o recurso conhecido e provido, para em reforma da sentença de primeiro grau, julgar improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente requer seja reduzido o valor fixado na sentença recorrida a título de danos morais, e juros moratórios a incidir a partir da citação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA PERDA DE UMA CHANCE” proposta por JHESSY KAROLINE FERREIRA DE ANDRADE, doravante denominada recorrida, em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA e KROTON EDUCACIONAL S/A, doravante denominadas recorrentes.

A causa de pedir cingiu-se nos fatos da autora que ter se candidatado ao primeiro semestre de 2022, à vaga do curso superior de enfermagem da requerida, através do Programa Universidade para Todos (PROUNI) e como teve média no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) acima da nota de corte foi selecionada na primeira chamada.

Afirmou que foi selecionada pelo PROUNI com bolsa integral (100%), direcionada a estudantes com renda bruta familiar de até 1,5 (um salário mínimo e meio) por pessoa e que realizou a entrega da documentação para matrícula via e-mail no dia 04/03/2022, conforme solicitado pela própria requerida.

Que por diversas vezes questionou sobre a aprovação dos documentos encaminhados, sendo que não obtive êxito em saber se a documentação entregue foi devidamente inserida no sistema pelos funcionários competentes e que diante da agonia com o prazo que se encerrava no dia 14/03/2022, deslocou-se até a faculdade requerida e entregou os documentos em mãos.

Alegou que para sua surpresa, após ter cumprido todas as etapas para a matrícula junto à requerida, entregando a documentação dentro do prazo e inclusive estando à disposição, na data de 22/03/2022, a requerente teve ciência, de que a instituição requerida não efetivou sua matrícula, sob a alegação de “não comparecimento/não entrega da documentação”. Que procedeu com o envio de todos os documentos solicitados dentro do prazo indicado pela requerida, na forma solicitada pela mesma (de forma virtual e física).

Requer em pedidos a inversão do ônus da prova e a concessão da gratuidade da justiça, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a indenização por perda de uma chance.

Devidamente citada apresentou sua contestação, sustentando em síntese que cabe aos próprios alunos anexarem os documentos necessários à sua inscrição no programa PROUNI, que o envio de documentos não é garantia de concessão desta bolsa de estudos e que o indeferimento da bolsa se deu em razão de que a documentação da aluna não atendeu aos critérios de comprovação de renda exigidos pelas regras do processo seletivo para obtenção do PROUNI.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 194489195, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos propostos na da ação, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos causados a parte autora, corrigido pelo INPC a partir desta data, incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso.

Considerou a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixados em 20% sobre o valor da condenação, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para cada parte, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Irresignadas, as requeridas/recorrentes interpuseram recurso de apelação.

Pois bem, conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em exame, determinar se, diante da reprovação da requerente no processo seletivo do Programa Universidade para Todos (ProUni), houve falha na prestação do serviço (falta de informação) por parte da instituição de ensino para a qual aquela foi pré-selecionada, a sustentar pedido inicial de indenização por danos morais, em face da ocorrência da perda de uma chance.

A questão está envolta a relação consumerista uma vez que as apelantes se enquadram no conceito de fornecedores de serviços previsto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, pois oferta serviços educacionais. Na mesma linha a apelada se enquadra como consumidora, destinatária final dos serviços oferecidos pelas IES, nos termos do art. 2º do CDC.

No caso em espécie, a autora afirmou na inicial que houve má prestação de serviço e por erro da instituição de ensino requerido, ao negar a matrícula em curso, pelo motivo - “não comparecimento/não entrega da documentação”. Disse que o ocorrido causou dano, “que não tem quaisquer condições financeiras em arcar com despesas de curso superior”.

Assim baixados os fatos a realidade dos autos, entendo existir razão à insurgência recursal das IES de que inexiste falha das instituições na reprovação da autora em relação ao processo seletivo em apreço, haja vista a não comprovação de requisito de formação e renda do grupo familiar. Isto porque entendo ser de inteira responsabilidade do candidato, que além da observância dos prazos estabelecidos no edital, especialmente deve comprovar as informações fornecidas no cadastro e seus documentos comprobatórios.

Oportunamente, vale destacar os seguintes dispositivos da Portaria Normativa nº 1, de 02/01/2015, a qual regulamenta os processos seletivos do Programa Universidade para Todos – PROUNI:

Art. 1º Os processos seletivos do Programa Universidade para Todos - ProUni compreenderão as seguintes etapas:

I - inscrição dos estudantes;

II - pré-seleção e comprovação de informações pelos estudantes nas Instituições de Educação Superior - IES, nas chamadas regulares;

(...)

Art. 6º A inscrição no processo seletivo do ProUni condiciona-se ao cumprimento dos requisitos de renda estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 11.096, de 2005, podendo o estudante se inscrever a bolsas:

I - integrais, no caso em que a renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de um salário-mínimo e meio; ou

II - parciais, no caso em que a renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de três salários mínimos.

(...)

Art. 9º A inscrição do estudante no processo seletivo do ProUni implica:

I - a concordância expressa e irretratável com o disposto nesta Portaria e nos editais divulgados pela SESu;

(...)

Art. 14. Os estudantes pré-selecionados nas chamadas regulares, nos termos do art. 12, deverão comparecer às respectivas IES, na data especificada no Edital SESu, para comprovação das informações prestadas, na inscrição, ao Programa e eventual participação em processo seletivo próprio da instituição, quando for o caso.

(...)

Art. 16. É de inteira responsabilidade do estudante pré-selecionado a observância dos prazos estabelecidos no Edital SESu, bem como o acompanhamento de eventuais alterações por meio da página do ProUni na internet ou da Central de Atendimento do MEC - 0800-616161.

§ 1º Cabe exclusivamente ao estudante pré-selecionado verificar junto à IES respectiva o local e horário para a comprovação das informações e eventual participação em processo próprio de seleção da instituição, quando for o caso.

(...)

Art. 18. No processo de comprovação das informações o estudante deverá apresentar, a critério do coordenador do ProUni, original e fotocópia dos seguintes documentos:

(...)

III - comprovante de separação ou divórcio dos pais ou certidão de óbito, no caso de um deles não constar do grupo familiar do estudante, por estas razões;

IV - comprovante de rendimentos do estudante e dos integrantes de seu grupo familiar, conforme disposto no § 1º, referentes às pessoas físicas e a eventuais pessoas jurídicas vinculadas;

(...)

X - quaisquer outros documentos que o coordenador do ProUni eventualmente julgar necessários à comprovação das informações prestadas pelo estudante, referentes a este ou aos membros de seu grupo familiar.

Na mesma diretriz, estabeleceu o Edital nº 3, de 18/01/2022 Programa Universidade para todos – PROUNI – processo seletivo – Primeiro Semestre de 2022:

“(...) 1.3. A inscrição no processo seletivo do Prouni condiciona-se ao cumprimento dos requisitos de renda estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº11.096, de 13 de janeiro de 2005, podendo o CANDIDATO se inscrever às bolsas:

(...)

4. DA COMPROVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E EVENTUAL PROCESSO SELETIVO PRÓPRIO DAS INSTITUIÇÕES

4.1. O CANDIDATO pré-selecionado deverá proceder à entrega da documentação pertinente na IES para a qual foi pré-selecionado, para o fim de comprovação das informações prestadas em sua inscrição e eventual participação em processo seletivo próprio da instituição, quando for o caso, nas seguintes datas:

Primeira chamada: de 03 a 14 de julho de 2022.

(...)

4.4. É de exclusiva responsabilidade do CANDIDATO a observância:

I - do local, data, horário de atendimento, meio eletrônico para envio de documentação, se for o caso, e demais procedimentos estabelecidos pela IES para a aferição das informações; e”

Nesta toada, a despeito dos fundamentos sentenciais que entendeu ser, por dever da IES “efetivamente informar acerca da necessidade de apresentação dos últimos seis contracheques”, contudo, a meu viso em consonância da normativa acima transcrita, cabe exclusivamente ao candidato pré-selecionado apresentar documentação completa - dentro do prazo estipulado – a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais a poder usufruir da bolsa predisposta em programa do PROUNI.

Lembro ainda que ao candidato pré-selecionado, há a sua disposição em caso de dúvidas, canais de comunicação e orientações gerais à instrução necessária para a efetiva participação no processo seletivo de concessão da Bolsa ProUni, assim publicadas em site institucional.

A título de mais informações, a Portaria Normativa nº 1, de 2 de Janeiro de 2015, estabelece, em seu Anexo IV – COMPROVANTES DE RENDIMENTOS, quais documentos devem ser apresentados pelo candidato:

“I - Para comprovação da renda devem ser apresentados documentos conforme o tipo de atividade.

II - Para cada atividade, existe uma ou mais possibilidades de comprovação de renda.

III - Deve-se utilizar pelo menos um dos comprovantes relacionados.

IV - A decisão quanto ao(s) documento(s) a ser(em) apresentado(s) cabe ao coordenador do ProUni, o qual poderá solicitar qualquer tipo de documento em qualquer caso e qualquer que seja tipo de atividade, inclusive contas de gás, condomínio, comprovantes de pagamento de aluguel ou prestação de imóvel próprio, carnês do IPTU, faturas de cartão de crédito e quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas a qualquer membro do grupo familiar.

1. ASSALARIADOS

Três últimos contracheques, no caso de renda fixa.

Seis últimos contracheques, quando houver pagamento de comissão ou hora extra.

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à SRFB e da respectiva notificação de restituição, quando houver.

CTPS registrada e atualizada.

CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica.

Extrato da conta vinculada do trabalhador no FGTS referente aos seis últimos meses.

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos.”

Ademais entendo que o mero recebimento da documentação pela IES não implica que os requisitos do Edital normativo do ProUni foram plenamente atendidos, visto que, como de praxe, a análise se dará em momento posterior, muito das vezes por outro setor (competente), a fim de pronunciar resultado ao atendimento pelo candidato aos requisitos normativos e legais.

O candidato é o único responsável legal e também financeiro, a se atentar a cada exigência do processo seletivo pelos canais de comunicação da instituição, site ou ao e-mail do candidato, informado cadastrado na base de dados do Ministério da Educação (MEC), bem como no preenchimento do Formulário Eletrônico Socioeconômico junto a esta instituição de ensino superior.

Mostra-se de todo impertinente a alegação autoral de que as requeridas deixaram de receber à vista da apresentação de documentação pela candidata pré-selecionada. Não há discussão quanto ao recebimento dos documentos exibidos pela autora.

Nesta senda, em espécie ao fato incontroverso nos autos que os documentos de candidatura foram entregues e recebidos pelas requeridas, tem-se que a requerente não observou a contento a sua obrigação de entregar todos os documentos exigidos pelos atos normativos em destaque, mormente no que diz respeito à formação e renda do grupo familiar, motivo pelo qual desembocou na justa reprovação. Não cabendo nesta situação, à míngua de ilegalidade na reprovação da autora por suposto “não comparecimento/não entrega da documentação” da IES, querer contornar a sua omissão ao dever de “comprovar” o cumprimento dos requisitos legais por meio da via judicial, notadamente quando a própria parte autora deu causa ao ato de reprovação.

Nesse sentido colho jurisprudência do eg. TJDFT que nesse entendimento exarou decisão:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. MATRÍCULA EM FACULDADE PARTICULAR. BOLSA DO PROUNI. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. REPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 333, I, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 3. Para a obtenção da bolsa do PROUNI o candidato deve obedecer a determinados requisitos, dentre eles o financeiro, devendo ter renda familiar bruta per capita de até um salário mínimo e meio, em caso de bolsa integral. Tal condição, bem como as demais, deve ser comprovada documentalmente na data de apresentação determinada pela instituição de ensino superior. 4. A observância dos prazos, bem como a apresentação dos documentos necessários para a comprovação das informações fornecidas no cadastro do PROUNI é de responsabilidade exclusiva do candidato, não se podendo imputar a responsabilização pela entrega incompleta de documentos à instituição de ensino. 5. Nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. Assim, não tendo o autor comprovado que fora induzido a erro pela funcionária da faculdade, tampouco demonstrado a recusa desta em receber seus documentos, não merece reparo a r. sentença, uma vez que amparada nas provas existentes nos autos. 6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, provida. (Acórdão 932279 - TJDFT, 20150110210580APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 18/4/2016. Pág.: 192-208).

Desta feita, em vista de que as requeridas agiram no exercício regular do seu direito e no estrito cumprimento de um dever legal incumbido à Instituição de Ensino Superior, não há falar em ato ilícito, ou falha no dever de prestar serviço de informação, a impingir no seu dever de indenizar. Posto que em conclusão a candidata autora não observou as regras do edital e, por isso, não concluiu todas as etapas para a concessão da bolsa e da sua matrícula.

“A observância dos prazos, bem como a apresentação dos documentos necessários para a comprovação das informações fornecidas no cadastro do PROUNI é de responsabilidade exclusiva do candidato, não se podendo imputar a responsabilização pela entrega incompleta de documentos à instituição de ensino.” (Acórdão 932279, 20150110210580APC. Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1ª TURMA CÍVEL, TJDFT).

À vista do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau, e Julgar integralmente IMPROCEDENTE a ação por seus pedidos iniciais.

Em razão do novo resultado da demanda, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a recorrida ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (art. 85, §2º, do CPC). Lembrando que sua exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que a autora é beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024